Tribunal: TJSP
Processo: 1007490-72.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão da apelante de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser recebida, na parte compreendida na antecipação da tutela, no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do novo Código de Processo Civil –

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão da apelante de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser recebida, na parte compreendida na antecipação da tutela, no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do novo Código de Processo Civil – Hipótese, ademais, que a apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a esta apelação – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos de valores de prestações, no benefício previdenciário auferido pela autora, em razão de transações que ela alega não ter contraído – Contratações comprovadas nos autos – Em se tratando de questionamento acerca da autenticidade de assinatura, a prova preponderante é a pericial grafotécnica – Conquanto a autora tivesse negado as contratações, em nenhum momento suscitou incidente de falsidade, previsto no artigo 430 do Código de Processo Civil, o que impossibilitou a produção de prova pericial grafotécnica - Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelas instituições financeiras rés, as quais não praticaram qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa majorados para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO